Tribunal: STF
Processo: ARE 1518195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio culposo majorado no trânsito. Art. 302, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que deu parcial provimento à apelação da defesa.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita. 



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.